Tribunal: TJPA
Processo: 0800566-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800566-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NAYANA DIAS PAJEU BITTENCOURT

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800566-46.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: NAYANA DIAS PAJEU BITTENCOURT.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA. COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. AGRAVANTE PATROCIONADA POR ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, revogando-se liminar anteriormente deferida nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador
Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800566-46.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: NAYANA DIAS PAJEU BITTENCOURT.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interpostos por
NAYANA DIAS PAJEU BITTENCOURT
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM
, nos autos da
AÇÃO
DE COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE RETROATIVO REFERENTES AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES C/C DANO MORAL
,
proposta contra o
ESTADO DO PARÁ.

A decisão agravada indeferiu pedido de gratuidade processual, nos seguintes termos:

DECISÃO:

“Em sendo assim, INDEFIRO O PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da autora e a presença de
elementos nos autos que afastam a presunção da debilidade para arcar com as custas do processo. A autora não apresentou documentos que que fundamentem a condição de miserabilidade jurídica.

Entretanto, defiro o pagamento parcelado das custas processuais, em 4 (quatro) vezes e não inferiores ao valor de R$100,00 (cem reais), em cada parcela, nos termos do art. 98, § 6º do CPC e art. 1º da Portaria Conjunta nº. 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI ou o parcelamento em 12x no cartão de crédito.

Isto posto, intime-se a autora para que proceda ao recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”

Aduz a agravante que ingressou com Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, com Cobrança de Retroativos relativamente ao Piso Nacional dos Professores, requerendo o benefício da gratuidade processual, em razão de sua hipossuficiência financeira, tendo apresentado vários documentos comprobatórios.

Afirma que o entendimento jurisprudêncial pátrio reconhece que a lei não exige estado de miserabilidade absoluta para concessão de gratuidade processual, basta apenas que a parte não possa arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Alega que a autora é professora do Sistema Modular de Ensino Médio, possui gastos altos com deslocamento, ministra suas aulas em localidades rurais, possui dois filhos menores, que são seus dependentes. Portanto, sua renda estaria comprometida com gastos necessários e essenciais, que não podem ficar fora do orçamento e estão diretamente ligados à sua sobrevivência e de seus dependentes.

Ressalta que se mostram presentes o fumus boni iuris e periculum in mora.

Ao final, requereu:

“a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente.

b) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, Inaudita Autera Pars, para o fim DETERMINAR O IMEDIATO PROSSEGUIMENTO da ação principal 0874118-82.2021.8.14.0301, independentemente do pagamento de custas, até ulterior deliberação.

c) Ao final, que seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a reforma da Decisão agravada, confirmando a tutela pleiteada, determinando que o Juiz a quo mantenha a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita a Agravante.

d) Subsidiariamente, na remota hipótese de não reconhecimento da hipossuficiência financeira da agravante, requer-se determinação para que as custas sejam pagas ao final da ação.

e) Para instruir o presente Agravo, a Agravante apresenta os documentos obrigatórios (CPC, 1.017, I):

a) Petição inicial; b) procuração da parte Agravante, c) Declaração de Hipossuficiência d) decisão agravada; e) Cópia da Decisão;

f) Deixa de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e por o tema em vertente dizer respeito ao benefício da Gratuidade da Justiça, que na hipótese negado pelo juiz a quo.”

Ao analisar o pedido liminar deferi o efeito suspensivo, decisão ID 12432800.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Id 13130543.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. Id 13221569.

É o relatório
.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800566-46.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: NAYANA DIAS PAJEU BITTENCOURT.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Insurge-se a agravante contra decisão judicial que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não há comprovação da hipossuficiência financeira da autora, o que afasta a presunção de debilidade para arcar com as custas processuais.

É cediço que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas aos que comprovarem não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

A Lei nº 1.060/50 versa acerca da assistência judiciária, especificamente em seu artigo 98, §1º, inciso I, do CPC e assim dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Sabe-se que é plenamente possível o Magistrado indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária, se ausentes os pressupostos legais para a concessão do pleito, antes disso deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos consoante o art. 99, § 2º, do CPC, vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(...)

Do que se extrai dos autos, em especial da decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu de pronto a gratuidade da justiça à agravante, considerando que a autora não demonstrou a sua condição de miserabilidade jurídica.

Pois bem, ao analisar os autos, observo que a agravante recebe mensal em média, líquido o valor de R$ 6.215,39 (Seis mil, duzentos e quinze reais e trinta e nove centavos), conforme se observa no contracheque juntados aos autos.

Sabe-se que não se deve analisar apenas o valor recebido pela parte, mas sim suas despesas, de forma que deve restar verificado que o pagamento das custas não irá prejudicar o seu sustento próprio e familiar.

Como dito anteriormente, na decisão liminar, consta dos autos que a agravante possui despesas ordinárias, tais como, empregada doméstica, babá, escola, empréstimo consignado, financiamento, além das demais despesas diárias com deslocamento, saúde e alimentação.

Desta forma, as custas processuais devidas no presente caso, que tem como valor da causa R$ 237.719,59, de acordo com a tabela de custas processuais de 2023, ficaria em torno de três mil reais. Portanto, valor considerável que representa quase a metade do salário da autora.

Ademais, é importante ressaltar que, o fato de estar a agravante assistida por advogado particular, não caracteriza que a mesma não tenha necessidade da gratuidade processual, uma vez que não é necessário que a parte esteja em estado de miserabilidade para ter direito à gratuidade, basta que reste verificado que o pagamento de custas processuais pode acarretar prejuízo ao seu sustento.

Segue jurisprudência no assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - DECLARAÇÃO DE POBREZA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA
PARTE

ASSISTIDA
POR
ADVOGADO

PARTICULAR
- IRRELEVÂNCIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO 1. O art. 5º , da Constituição da Republica , assegura às
partes
, de forma indistinta, os benefícios da assistência jurídica integral e gratuita, desde que demonstrada a insuficiência dos recursos. 2. A afirmação de pobreza é munida de presunção "juris tantum", pelo que se mostra necessária a existência nos autos de prova em contrário para o indeferimento do benefício da justiça gratuita. 3. Ausentes dos autos elementos de prova aptos a descaracterizar a afirmação de hipossuficiência, o deferimento da benesse é medida que se impõe. 4. O simples fato de a
parte
ser
assistida
por
advogado

particular
também não impede a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso a que se dá provimento.
TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv AI 10000205917032001 MG (TJ-MG)

Nessa esteira de raciocínio, entendo assistir razão à agravante, merecendo reforma a decisão agravada, para que seja deferido o benefício da Gratuidade da Justiça à agravante, nos termos da fundamentação expendida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada,
DEFERINDO
ao agravante os benefícios da Gratuidade da Justiça nos autos de origem, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 31/07/2023